Tribunal: TJES
Processo: 5002743-37.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002743-37.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNIVAL DEOLINDO DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para manter integralmente a sentença.

Coaduno do entendimento de V. Exa. acerca da responsabilidade da requerida na falta de água ocasionada no período discutido nos autos e os danos causados aos consumidores.

Contudo, o juízo de piso laborou com acerto ao fixar dos danos morais em patamar adequado e razoável, posto que atingida toda a coletividade (a água é bem essencial para todos), e, uma vez não demonstrada qualquer excepcionalidade que justifique a majoração do valor, entendo que o mesmo não merece modificação.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento. Condeno autor e requerido nas custas processuais e em honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADOS E MAJORADOS. PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente BERNIVAL DEOLINDO DE ALMEIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada, ao argumento, em síntese, de que a parte autora teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo, somente após o 4º dia de interrupção, fornecida água pelo réu por meio de caminhão-pipa.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 2909710), no qual defende a necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais fixados pelo juiz no valor de R$ 500,00.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 2909716) pelo réu, almejando que a sentença seja reformada, sob o fundamento de que não houve pressupostos para a responsabilidade administrativa, considerada subjetiva, no caso, pela necessidade de demonstração de culpa administrativa. Além disso, defende que não houve falha na prestação do serviço público pela ausência de descontinuidade, diante da situação de emergência e que prestou toda a assistência técnica para repará-la. Por fim, sustenta pela inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de água, devem ser contínuos, devendo ser prestados, inclusive, de forma eficaz e adequada,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumprí-las e a reparar os danos causados.

Em análise aos autos, não há nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da SAAE LINHARES.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“No presente caso, afirmou a parte autora a suspensão do fornecimento de água em decorrência de rompimento de uma adutora que abastecia o Bairro Aviso e por conseguinte, sua residência, não comprovando o requerido qualquer causa que pudesse lhe excluir a responsabilidade, aduzindo somente um suposto causo fortuito sem demonstração do mesmo, ficando no campo da argumentação sem nenhuma comprovação, quando lhe competia tal ato.”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de água interrompido por fato de responsabilidade do Serviço Autônomo, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-lo a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Na hipótese vertente, considerando a via
crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços da fornecedora, entendo que há
necessidade de majorar a quantia anteriormente arbitrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, restando suficiente, dessa forma, para compensar o autor pelos 7 dias sem o fornecimento.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, DANDO PROVIMENTO ao Recurso interposto por BERNIVAL DEOLINDO DE ALMEIDA,
a fim de majorar os danos morais outrora arbitrados pelo juízo
a quo
para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

Quanto ao Recurso interposto pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente
SAAE LINHARES
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação em primeiro grau.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.